Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEFERIMENTO.
I. Em se cuidando de tratamento domiciliar prescrito como alternativa à internação hospitalar, a recusa da operadora do plano de saúde em princípio afronta o artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. Atendidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser concedida tutela provisória de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a disponibilizar o tratamento domiciliar prescrito como essencial pelo médico assistente.
III. Agravo de Instrumento provido.